Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-29.2023.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000915-29.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 084.492.901-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON DE SOUZA TOMAZ - CPF: 935.577.521-00 (VÍTIMA), NEUZA APARECIDA DE SOUZA TOMAZ - CPF: 002.673.231-90 (VÍTIMA), VALDEIR TEODORO DA SILVA - CPF: 030.368.031-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição de Liberdade das Vítimas. Pleito absolutório. Pedido de neutralização das consequências do crime e exclusão da agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Pretensão de Decote das Majorantes. Reconhecimento de crime único. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Consta dos autos que, no dia 11 de abril de 2023, em São José dos Quatro Marcos/MT, o réu, em coautoria com outros, ingressou na residência das vítimas, renderam-nas e, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, lhes subtraíram diversos bens. Após tramite processual, o réu foi condenado por autoria do crime de
Roubo majorado
em concurso formal (art. 157, § 2°, II, V e § 2°-A c/c art. 70, CP), à pena de
11 anos e 8 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
28 dias-multa
. Busca-se neste recurso a
absolvição por insuficiência de prova e, caso não acolhida essa tese, almeja-se: a neutralização das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
“h”
, do CP (cometimento de crime contra criança); a exclusão das majorantes; e, o afastamento do concurso formal de crimes.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a insuficiência probatória para a condenação; (ii) a neutralização das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP; (iv) o afastamento das majorantes (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade); e, (v) o afastamento do concurso formal de crimes, com o reconhecimento de crime único.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva encontram-se robustamente comprovadas pelas declarações das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do apelante, corroborados por elementos objetivos, como a recuperação de bens subtraídos.
4. O abalo psicológico justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, conforme demonstrado pelas declarações judicializadas de uma das vítimas.
5. A incidência da agravante do art. 61, II, "h", do CP é adequada, considerando que uma criança de 4 anos presenciou os atos de violência, sendo diretamente impactada pelos eventos delituosos.
6. As majorantes de concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade foram devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos dos policiais, demonstrando violência, intimidação e a privação prolongada da liberdade das vítimas.
7. O concurso formal de crimes é mantido, considerando que a conduta única ofendeu bens jurídicos distintos pertencentes a vítimas diferentes, nos termos do art. 70 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado podem ser comprovadas por depoimentos de vítimas, confissões extrajudiciais e elementos objetivos que corroborem a narrativa acusatória. 2. O abalo psicológico das vítimas que ultrapasse o previsto no tipo penal autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do crime. 3. A incidência da agravante do art. 61, II, 'h', do CP, é válida quando crianças são impactadas pela violência ou grave ameaça durante a prática delitiva. 4. As majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo podem ser comprovadas por meio dos depoimentos judicializados das vítimas, que foram seguras ao narrarem o
modus operandi
da conduta criminosa. 5. A majorante de restrição de liberdade aplica-se quando o confinamento das vítimas excede o tempo necessário para a consumação do delito. 6. O concurso formal de crimes aplica-se quando, com uma só ação, a conduta ofende bens jurídicos distintos de vítimas diversas."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “h”; 70; 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, I;
CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJMT, Ap 75545/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Luiz Eduardo Marques Ferreira
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT/MT.
, que condenou o apelante como autor do crime de
Roubo majorado
em concurso formal (art. 157, § 2°, II, V e § 2°-A c/c art. 70, CP), à pena de
11 anos e 8 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
28 dias-multa
(Id. 237704739).

Em suas
razões
recursais, pleiteou, em primeiro lugar, a
absolvição
por insuficiência de prova.
Subsidiariamente
, caso não acolhida essa tese, requereu: a
neutralização das consequências
do crime na primeira fase da dosimetria; o
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II,
“h”
, do CP, relativa ao cometimento de crime contra criança; a
exclusão das majorantes
referentes ao concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade; e o reconhecimento de
crime único
, com consequente afastamento do concurso formal de crimes
(Id. 237704754).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 237704756);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 240186164):

“Recurso de apelação criminal – Roubo majorado (Artigo 157, § 2º (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (vítima criança - 4 anos

de idade), todos do Código Penal, em concurso formal de crimes (artigo 70 do CP), por 4 (quatro) vezes.) – Irresignação defensiva: 1. Pretendida absolvição ante a fragilidade probatória – Aplicação do brocardo in dubio pro reo – Impossibilidade – Reconhecimento do réu confirmado em juízo - Apreensão da arma de fogo e bens subtraídos - Palavra da vítima possui especial valor probatório - 2. Pretendido afastamento das qualificadoras - Inviabilidade - Qualificadoras amplamente comprovadas - vítimas privadas da liberdade por aproximadamente 04 (quatro) horas - emprego de várias armas de fogo – vários sujeitos ativos - 3. Pretendido afastamento das qualificadoras (emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e privação da liberdade) - Improcedência - Desnecessidade de perícia na arma de fogo - Vítimas privadas da liberdade por aproximadamente 04 (quatro) horas - Existência de vários agentes na conduta criminosa - 4. Pretendido afastamento da agravante 'contra criança' - Impossibilidade - vítima de subtração patrimonial de um celular - 5. Pretensão de afastamento da circunstância negativada das 'consequências do crime' - Inviabilidade -Vítima traumatizada com a barbárie cometida - 6. Pretensão de afastamento do concurso formal de crimes - Descabimento – Várias vítimas do núcleo familiar no mesmo contexto fático - Pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 11 de abril de 2023, por volta das 18h30min, na Fazenda Santa Fé, em São José dos Quatro Marcos/MT,
Luiz Eduardo Marques Ferreira
, em coautoria com
Davi da Silva Barros
(falecido) e outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraiu os seguintes bens: um motosserra; uma roçadeira; um botijão de gás; dois televisores; um compressor; um ferro de passar; duas alianças; quatro celulares; um automóvel Fiat Strada Adventure, de cor preta, placa NJI-0921; e uma motocicleta, marca Honda Tornado, de cor preta e laranja, placa NJC-4907, causando prejuízo às vítimas
Valdeir Teodoro da Silva
,
Neuza Aparecida de Souza Tomaz
,
Milton de Souza Tomaz
e
Vitor Gabriel Tomaz Teodoro
(4 anos de idade).

Consta na exordial acusatória que, as vítimas estavam em uma residência rural quando foram surpreendidas por homens armados e com os rostos cobertos, que as renderam e ameaçaram mediante uso de armas de fogo. Em seguida, as vítimas foram trancadas no banheiro e, posteriormente, conduzidas a outros cômodos enquanto os criminosos subtraíam diversos bens. Antes de fugir, os criminosos indicaram onde estava a chave para que as vítimas pudessem se libertar após sua saída.

Eles deixaram o local por volta das 21h00min, mas as vítimas permaneceram escondidas por receio, buscando auxílio posteriormente.

Dias após, em 26.4.2023, em Mirassol D’Oeste/MT,
Luiz Eduardo Marques Ferreira
foi preso após uma troca de tiros que resultou na morte de um dos seus comparsas,
Davi
. Na ocasião,
Luiz Eduardo
confessou sua participação no roubo, sendo que parte dos bens subtraídos foi recuperada em uma residência na mesma localidade.

Após regular trâmite processual,
Luiz Eduardo
foi condenado
como autor do crime de
Roubo majorado
em concurso formal (art. 157, § 2°, II, V e § 2°-A c/c art. 70, CP), à pena de
11 anos e 8 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
28 dias-multa
.

N
este grau de jurisdição
, requereu su
a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, caso não acolhida essa tese, requereu: a neutralização das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
“h”
, do CP, relativa ao cometimento de crime contra criança; a exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade; e o reconhecimento de crime único, com consequente afastamento do concurso formal de crimes
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações das vítimas e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 237704655, 237704656 - Pág. 27, 237704668/70 e 237704729), corroboradas pelo teor do APF (Id.

237704656 - Pág. 3), dos relatórios de investigação policial (Ids. 237704653 - Pág. 8/11, 237704656 - Pág. 39 e

237704662) e Termos de Apreensão (Id. 237704656 - Pág. 75
e
237704664), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de roubo majorado, conforme narrado na denúncia.

Na fase policial, a vítima
Neuza Aparecida de Souza Tomaz
relatou que estava em casa preparando o jantar quando homens armados invadiram sua residência, rendendo seu genro
Valdeir
, seu esposo
Milton
, e seu neto de 4 anos. Em seguida, foram levados para diferentes cômodos e ficaram com a liberdade restrita, sob a vigilância dos assaltantes por cerca de 4 horas, enquanto eles saqueavam a casa, levando diversos itens. Na ocasião, os criminosos fizeram constantes ameaças, afirmando que matariam todos caso reagissem, o que lhe deixou extremamente assustada, especialmente por conta do neto. Antes de fugirem, eles lhes trancaram no quarto, mas
Milton
conseguiu abrir a porta após algum tempo.

Em juízo,
Neuza

confi
rmou suas declarações extrajudiciais, relatando a forma como foram abordados pelos criminosos que chegaram armados, rendendo seu genro e colocando uma arma em seu pescoço. Que pegaram seu neto e foi orientada a abaixar a cabeça e entrar na casa. Lá, encontrou o marido sentado no banheiro, sem roupa, onde os suspeitos confinaram a família toda. Posteriormente, foram movidos entre cômodos, com ameaças constantes e agressões, como um chute no seu marido e uma coronhada no genro. Os criminosos ficaram na casa por cerca de 4 horas, levando diversos bens. Não pode efetuar o reconhecimento dos suspeitos por ter ficado traumatizada, especialmente pelo impacto no neto, que presenciou parte da ação.

A vítima

Milton de Souza Tomaz
, perante a autoridade policial, relatou que, durante o crime, um dos autores retirou a camiseta que cobria o rosto e chegou a fumar ao seu lado. Tratava-se de um homem com cerca de 25 anos, moreno, de cabelo curto e tinha um sotaque
“típico de Cáceres, com fala arrastada”
. O referido homem ficou responsável por lhes vigiar, enquanto os outros criminosos, que permaneceram com os rostos e corpos totalmente cobertos, saqueavam a casa. Durante a empreitada criminosa, levou um chute na perna, sendo que todos foram ameaçados e humilhados com armas de fogo sendo-lhes apontadas constantemente. Após cerca de oito dias do crime, soube que policiais trocaram tiros em Mirassol D’Oeste com indivíduos envolvidos no roubo, resultando na morte de um deles e, ao receber a foto do que foi preso, reconheceu
Luiz Eduardo Marques Ferreira
(ora apelante) como sendo o indivíduo que ficou vigiando a família.

Perante a autoridade judiciária,
Milton
relatou que, por volta das 18h30min., os criminosos armados chegaram e renderam sua esposa e seu genro, que estavam fora da casa. Estava tomando banho quando os criminosos arrombaram a porta do banheiro lhe agredindo com um chute na coxa. A família foi confinada naquele cômodo, enquanto os indivíduos saqueavam a residência. Dois dos criminosos partiram com o veículo Strada às 20 horas, enquanto outros dois continuaram vigiando sua família até às 22h16min. Durante o crime, os indivíduos lhes trocaram de cômodo, deixando sua esposa (
Neuza
) e o neto no quarto, tendo permanecido com o genro (
Valdeir
) na sala. E apesar dos criminosos estarem encapuzados, um deles retirou o capuz para fumar, permitindo que fossem observadas suas características físicas. Diante disso, posteriormente, foi capaz de reconhecer o apelante
Luiz Eduardo
, que era moreno, com traços e sotaque típicos de Cáceres, como sendo um dos responsáveis pela vigilância da família durante o crime.

Por sua vez, a vítima
Valdeir Teodoro da Silva
relatou na delegacia que foi com seu filho,
Vitor Gabriel
(4 anos de idade), à fazenda onde seus sogros residem e trabalham. Logo após sua chegada, três homens encapuzados e armados renderam a eles e aos sogros, trancando todos no banheiro e, posteriormente, os movendo entre a sala e o quarto. Durante o crime, que durou cerca de três horas, foi constantemente ameaçado e obrigado a permanecer com a cabeça abaixada e as mãos na nuca. Os criminosos roubaram sua aliança, dois capacetes, além de diversos pertences de seus sogros e da fazenda. Relatou que os criminosos batiam com o cano da pistola em sua nuca e que, no final, foram trancados no quarto, mas
Milton
conseguiu sair pelo telhado e abrir a porta.

No mesmo sentido, foram suas declarações judicializadas, narrando que foi abordado por um indivíduo, que colocou uma arma em sua nuca e lhe deu uma coronhada, dizendo “perdeu, é um assalto”. Sua sogra pegou seu filho e, em seguida, dois indivíduos entraram na casa, foram até o banheiro onde seu sogro tomava banho e começaram a chutar a porta. Todos foram trancados no banheiro enquanto os criminosos, encapuzados e armados, saqueavam a casa. Apenas o sogro conseguiu observar o rosto de um deles, que ficou vigiando as vítimas no banheiro e fazia ameaças constantes com a arma. Apenas após as 22 horas conseguiram se libertarem, sendo que seu filho pequeno viu apenas o momento em que os indivíduos chegaram e lhe colocaram a arma de fogo na nuca.

A testemunha
Edclilson Moreira Velozo
, policial militar, afirmou judicialmente que em atendimento a um boletim de ocorrência, a polícia foi informada sobre disparos de arma de fogo em uma comunidade rural próxima a Curvelândia. Durante as diligências, localizaram dois suspeitos em uma motocicleta, constatando-se que o veículo tinha a cor adulterada e era produto de roubo em São José dos Quatro Marcos/MT. No curso da investigação, foram encontradas munições, armas de fogo e outros itens roubados, como uma roçadeira e outra motocicleta furtada. Os suspeitos confessaram a participação em diversos roubos em propriedades rurais, incluindo o roubo de uma motocicleta e uma arma calibre 12 e uma tentativa de homicídio em Mirassol D’Oeste. Na ocasião, o apelante
Luiz Eduardo
relatou que participou de um roubo com
Davi da Silva Barros
, subtraindo diversos bens de uma propriedade rural. A motocicleta roubada foi adulterada e posteriormente usada por
Davi
em uma tentativa de homicídio contra sua ex-esposa e outra pessoa em um bar, em Mirassol D’Oeste/MT. Durante um confronto com a polícia,
Davi
trocou tiros e acabou morrendo e, em uma operação subsequente, o apelante foi preso em uma região de mata no assentamento rural e levou a polícia a uma residência em Mirassol D’Oeste, onde foi encontrada a arma calibre 12 roubada, além de uma grande quantidade de munição.

Igualmente, o policial militar
Thiago Mendes Rocha Camargo
relatou na fase judicial que participou da ocorrência que resultou na prisão do apelante e que, durante uma operação no assentamento Irmão Britos, localizaram suspeitos em uma motocicleta vermelha, os quais, ao avistarem a viatura, fugiram e entraram em um sítio; a equipe policial cercou o local, momento em que um dos suspeitos saiu atirando, sendo a agressão revidada. Posteriormente, o apelante foi capturado em uma área de mata e, após sua prisão, de livre e espontânea vontade, ele indicou uma residência em Mirassol D’Oeste onde estariam duas armas de fogo de grosso calibre (uma calibre 12 e uma 9mm), utilizadas em um homicídio ocorrido dias antes em Curvelândia, em conjunto com
Davi
. Ele também admitiu que as armas e uma motocicleta eram produtos de um roubo em São José dos Quatro Marcos/MT.

Ainda na fase judicial, a testemunha
Luciano Cristóvão
, investigador de polícia, relatou que tomou conhecimento do roubo e se deslocou até a fazenda para investigar, mas não encontrou indícios imediatos sobre a origem dos suspeitos. Posteriormente, a polícia militar encontrou o carro das vítima abandonado na comunidade dos Pratas e informou sobre uma troca de tiros que resultou na morte de
Davi
e na prisão do apelante. Diante disso, se dirigiram a Mirassol D’Oeste/MT, onde policiais militares forneceram informações sobre armas e objetos roubados armazenados em uma residência e nesse local encontraram diversos itens roubados de São José dos Quatro Marcos/MT.

Igualmente, a investigadora de polícia
Lucinda Rocha
relatou que, após a morte de
Davi
em troca de tiros com a polícia militar, o apelante confessou ter participado do roubo com
Davi
e afirmou que escondia os objetos subtraídos em uma casa em Mirassol D’Oeste/MT. Na residência indicada, o proprietário permitiu o acesso, e os policiais encontraram itens como o rádio da caminhonete, uma sacola com furadeira e brocas, e carnes roubadas da fazenda.

Na delegacia de polícia, o apelante foi ouvido em duas ocasiões, em um mesmo (26.4.2023). A primeira vez, às 11h28min., ele narrou que no início de abril, participou, junto com
Davi
e outro comparsa, de um assalto em um sítio em São José dos Quatro Marcos/MT, onde roubaram uma espingarda calibre .12, munições, uma pick-up Strada e uma moto Honda Bros. Após o roubo, abandonaram a pick-up e mantiveram a espingarda, as munições e a moto
(Id.
237704656 - Pág. 18). Na segunda oportunidade, às 15h41min. do dia 26.4.2023, lhe foi p
erguntado se sua integridade física e moral havia sido mantida, e ele respondeu que trataria do assunto apenas durante a audiência de custódia, se limitando a exercer seu direito ao silêncio (Id. 237704656 - Pág. 32/34).

Em juízo, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que foi incriminado apenas por estar na posse da motocicleta da vítima, a qual teria adquirido de
Davi
, apontado como coautor do crime e falecido em razão de uma troca de tiros com a polícia. Alegou ainda ter sido torturado pelo policial civil
Luciano
, tanto física, por meio de golpes de sachola, embora sem apresentar lesões aparentes, quanto psicologicamente, fato que teria sido relatado na audiência de custódia. Ressaltou também que sua advogada foi impedida de acompanhá-lo durante a audiência.

Apesar disso, o apelante não conseguiu apresentar qualquer comprovação, ainda que mínima, de suas alegações. Convenientemente, afirmou que a motocicleta da vítima lhe teria sido repassada pelo comparsa falecido, Davi, numa tentativa de justificar a posse de boa-fé do bem subtraído.

No entanto, além de suas próprias palavras, o apelante não apresentou aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse sua versão. Ademais, embora tenha alegado que sua confissão extrajudicial foi obtida mediante agressões e ameaças, observa-se que, na delegacia, não mencionou qualquer violência.

Na audiência de custódia, limitou-se a afirmar que
“sofreu agressões por parte dos agentes da prisão”
, o que levou o magistrado a determinar o encaminhamento do Auto de Prisão em Flagrante e das mídias audiovisuais à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos (conforme APF n°. 1001204-46.2023.811.0011). No entanto, em Juízo, o apelante passou a alegar que foi torturado pelo policial civil
Luciano Cristovão
, em flagrante contradição com as declarações prestadas na audiência de custódia.

Portanto, quanto à alegação de que o apelante foi submetido a torturas e ameaças na fase policial para assumir a autoria delitiva, inexiste qualquer indício que corrobore a veracidade dessa afirmação. Ao contrário, sua confissão extrajudicial apresenta detalhes complexos e específicos sobre o crime de homicídio e o de roubo em julgamento, incluindo nomes, locais e ações subsequentes, o que torna pouco crível que tais informações tenham sido fornecidas sob tortura ou criadas pelos agentes policiais.

Ademais, não é razoável supor que o delegado de polícia e o escrivão tenham inserido intencionalmente informações no interrogatório do apelante que não tenham sido por ele declaradas. Como servidores públicos, estão vinculados a obrigações legais e éticas que impõem a condução dos atos processuais com imparcialidade e precisão. Qualquer manipulação ou adulteração do depoimento comprometeria gravemente a integridade da investigação e a validade jurídica do processo.

Além disso, o apelante e sua defesa não apresentaram qualquer evidência ou justificativa que apontasse para uma suposta ação fraudulenta por parte das autoridades policiais, o que enfraquece ainda mais a tese de que as informações constantes no interrogatório tenham sido inseridas mediante tortura. A mera alegação, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para sustentar tal argumento.

A defesa tampouco questionou formalmente a conduta dos servidores ou trouxe argumentos consistentes que sustentassem a alegação de má-fé. Diante da ausência de qualquer explicação plausível para a suposta irregularidade e considerando a presunção de legitimidade que recai sobre os atos dos agentes públicos, conclui-se pela regularidade e legitimidade dos registros feitos durante o interrogatório.

Ainda que isso não bastasse, a confissão do apelante durante a fase investigativa encontra respaldo em elementos objetivos dos autos, como o reconhecimento realizado pela vítima
Milton de Souza Tomaz
, que descreveu com clareza as características físicas e o sotaque do apelante, além de tê-lo identificado posteriormente em uma fotografia apresentada, reforçando a confiabilidade do procedimento investigativo.

Além de tudo, as declarações dos policiais militares
Edclilson
e
Thiago
reforçam a autoria delitiva atribuída ao apelante, pois, ambos relataram detalhes das ações policiais que culminaram na captura dele e na recuperação de objetos roubados. A testemunha
Edclilson
afirmou ter participado das diligências que resultaram na captura do apelante e que logo após ser detido, ele indicou o local onde estavam escondidos objetos provenientes do roubo.

Por sua vez,
Thiago
relatou que o apelante, após ser preso, confessou sua participação no roubo e forneceu informações sobre armas e objetos roubados escondidos em Mirassol D’Oeste/MT.

Assim, os relatos dos policiais também corroboram as declarações das vítimas e os elementos objetivos do processo, como a recuperação de bens roubados e as características descritas pela vítima, que coincidem com as do apelante, conjunto probatório que afasta qualquer dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Por fim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

II - PENA-BASE

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante as
consequências do crime

“porquanto a vítima Neuza Aparecida De Souza Tomaz ficou traumatizada e que não conseguem ter o sossego que tinham antes. Efetivamente, é de se ver que este roubo efetivamente deixou sequelas emocionais na vítima, até mesmo pela sensibilidade demonstrada em audiência, de modo que nesta é latente o abalo psicológico”
.

Assim, é imperiosa a manutenção da exasperação da pena basilar do apelante em virtude das
consequências do crime
, pois, de fato, estas foram graves, na medida em que ensejaram abalo psicológico incomum à vítima.

Em suas declarações judicializadas, a vítima
Neuza
apresentou-se emotiva e relatou que
“seu marido levou um chute e seu genro uma coronhada no pescoço, o seu neto viu apenas o suspeito com a arma no pescoço do seu pai, e que ainda esta traumatizada com os fatos”
.

Nesse prisma, entendo que o abalo psicológico acarretado à vítima ultrapassa aquele já previsto no tipo penal e merece maior grau de reprovação.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Permanece incólume a pena-base estabelecida na origem para o crime de roubo circunstanciado, por serem idôneas as cargas negativas impostas nas circunstâncias e nas consequências do crime, e justo o acréscimo consequentemente efetuado, haja vista o trauma suportado pelas vítimas à conta do ilícito (...)” (Ap 75545/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) Destaquei

III - SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA

A defesa alega que deve ser excluída a agravante descrita no art. 61, II,
“h”
, do CP (crime cometido contra criança), ao argumento de que inexiste nos autos elementos que comprovem que o infante tenha sido vítima direta de violência ou grave ameaça.

Entretanto, pela forma como se desenrolaram os fatos já descritos, não há como falar em ausência de contato da criança com os agentes criminosos. Afinal, a família toda foi abordada e segundo as declarações da vítima
Neuza
, a criança de 4 anos de idade presenciou atos de violência, tendo, inclusive, visto o momento em que um dos autores do crime apontava uma arma de fogo para o pescoço do seu pai.

Diante de tais circunstâncias, anormais e estressantes, não há como a criança não ter sentido os efeitos da conduta delituosa dirigida principalmente aos seus entes queridos. Essa afirmação está nítida nos depoimentos colhidos nos autos. Ademais, em nenhum momento dos autos está demonstrado que a criança tenha sido poupada de qualquer atitude dentro do ilícito penal cometido pelo apelante e seus comparsas.

O Art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) reza que:
“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”
. Da simples leitura dos autos resta claro que o crime foi cometido contra uma família e dentre seus membros, uma criança de 4 anos de idade.

Assim, a presença da circunstância do art. 61, II “h” do Código Penal no delito demonstra um grau maior de reprovação da conduta do apelante, pois cometido contra uma criança, portanto, irretocável a sentença também neste aspecto.

Nesse sentido:

“(...) A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelos agentes, assim como se deu na espécie. Precedente do TJMT. (...)” (N.U 1000518-11.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

IV – TERCEIRA FASE

No que concerne ao pedido para afastamento das majorantes do emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, igualmente, não merece acolhida.

Concurso de agentes e emprego de arma de fogo

A incidência das referidas majorantes está devidamente comprovada por meio da narrativa dos fatos pelas vítimas, que afirmaram, de forma uníssona e detalhada, o concurso de agentes e o uso de arma de fogo durante a empreitada criminosa.

A vítima
Neuza
relatou com clareza que havia cerca de quatro criminosos e que eles estavam armados. O relato de
Valdeir
é ainda mais contundente, pois descreveu que os criminosos realizavam ações de extrema intimidação, como "roleta russa" com a arma de fogo contra
Milton
, apontando diretamente para o emprego efetivo de armas de fogo. Ele afirmou que os criminosos estavam armados com
"três pistolas e um revólver”
.

A vítima
Milton
também confirmou que havia mais de um indivíduo e que eles estavam armados, mencionando especificamente
"três pistolas e um revólver calibre .38"
.

Assim, as firmes declarações das vítimas, que presenciaram e vivenciaram a violência dos criminosos, não deixa margem para dúvidas quanto ao concurso de pessoas ou a utilização das armas de fogo.

Outrossim, cediço que o reconhecimento do
emprego de arma
no crime de roubo (art. 157, § 2º-A, I, CP), independe da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

De igual modo, se o apelante deseja sustentar que utilizou um simulacro de arma de fogo, competia a ele apresentar provas que respaldassem tal alegação. Contudo, nenhuma evidência nesse sentido foi trazida aos autos. Ao contrário, as declarações das vítimas corroboram a conclusão de que as armas utilizadas eram genuínas e possuíam potencial lesivo, configurando, assim, a majorante pelo emprego de arma de fogo.

Restrição da liberdade das vítimas

Sustenta-se, ainda, que não houve relevante restrição da liberdade das vítimas durante a prática do roubo. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

O magistrado de primeiro grau justificou a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, consignando que

“
Ressai dos depoimentos das

vítimas que ficaram por aproximadamente 03 horas e 50 minutos (das 18 horas e 30 minutos até 22 horas e 20 minutos da noite) em poder dos criminosos, contudo, a todo momento eles estavam atuando diligentemente à consumação do delito. (...) Desse modo, pode ser referido ao caso que a restrição da liberdade das vítimas decorreu acima do necessário ao próprio tipo penal, vez que as vítimas, mesmo já subjugadas pelos assaltantes, sob mira de arma de fogo, ainda tiveram que esperar a concretização do roubo, sendo inclusive deslocadas de cômodos para a facilitação da vigia.”.

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, é aquela que ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração do bem juridicamente tutelado.

As declarações das vítimas são consistentes e convergentes ao apontar que foram mantidas em cárcere por um período significativo, bem superior ao necessário para a consumação do roubo.

No presente caso, a vítima
Neuza
relatou que os criminosos chegaram por volta das 18h30min. e mantiveram a família confinada, movendo-os entre o banheiro, o quarto e outros cômodos, até cerca de 22h20min.. Ela destacou o impacto emocional causado pela situação, especialmente devido à presença de seu neto, uma criança de apenas 4 anos.

Igualmente,
Valdeir
confirmou que foi obrigado a permanecer de cabeça baixa, com as mãos na nuca, enquanto os criminosos o moviam entre os cômodos da casa, mantendo-o sob vigilância constante. O relato evidencia que a restrição se prolongou por horas, submetendo as vítimas à intensa intimidação.

Por sua vez,
Milton
especificou que o tempo total de restrição foi superior a quatro horas, estendendo-se até a saída definitiva dos criminosos.

Portanto, restou comprovado que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada das 18h30min. às 22h20min., período que excede consideravelmente o tempo necessário para a execução da subtração patrimonial, evidenciando que a restrição da liberdade foi prolongada para além do objetivo do roubo. Não se trata de uma mera contenção momentânea para assegurar a prática do delito, mas de uma privação prolongada e desnecessária da liberdade das vítimas, gerando sofrimento e angústia, conforme seus depoimentos.

Assim, evidenciado que a restrição da liberdade das vítimas ultrapassou o tempo necessário para o êxito da subtração, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...) A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime [40 (quarenta) minutos] justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal (...)” (N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

V - CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Malgrado as alegações da defesa,
observa-se que mediante uma só ação e nas mesmas circunstâncias, o apelante subtraiu o patrimônio comum e individual das quatro vítimas:
Valdeir Teodoro da Silva
,
Neuza Aparecida de Souza Tomaz
,
Milton de Souza Tomaz
e
Vitor Gabriel Tomaz Teodoro
. Aliás, a vítima Neuza declarou judicialmente que um dos quatro aparelhos de celular subtraídos pertencia ao seu neto, a criança
Vitor Gabriel
.

Registre-se que o fato do roubo ter sido praticado em residência particular, contra pessoas de um mesmo núcleo familiar, não conduz à ilação de que se trata de crime único, mormente se o delito atingiu o patrimônio de todas elas.

Nesses moldes, uma vez demonstrado que com uma só conduta, o apelante
ofendeu bens jurídicos de duas pessoas diferentes
produzindo, igualmente,
mais de um resultado criminoso
, deve ser
mantido
o concurso formal heterogêneo perfeito ou próprio.

Trata-se, inclusive, de lição encontrada no
Enunciado nº. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.

Em caso semelhante, eis o que já decidiu esta Corte:

“(...) O concurso formal deve ser mantido porque a subtração de bens particulares de vítimas distintas não caracteriza crime único, embora no mesmo contexto fático. (...)” (N.U 0046565-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
a este apelo

interposto por
Luiz Eduardo Marques Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025